Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-40.2016.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-40.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZA BARBOSA RIBAS - CPF: 905.985.551-53 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DA EFETIVA ENTREGA DO VALOR MUTUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito em razão de alegada ausência de celebração de contrato de empréstimo consignado, compete ao Banco/réu demonstrar a efetiva pactuação, e, desincumbindo-se satisfatoriamente a Instituição Financeira do seu ônus probatório, de rigor o pronunciamento da improcedência do pedido autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001226-40.2016.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Reparação de Danos (Moral e Material)
”

(Proc. nº 0001226-40.2016.8.11.0085), ajuizada contra o apelante por NEUZA BARBOSA RIBAS, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 000000780703
” e condenar o Banco à repetição em dobro do indébito, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir dos indevidos descontos na folha de pagamento da autora/apelada, e, ainda, ao pagamento de R$ 3 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, a título de indenização pelos danos morais correspondentes (cf. Id. nº 84254460 - pág. 100/105).

O Banco/apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, mesmo havendo pedido de produção de prova testemunhal com oitiva do depoimento pessoal da autora, de prova pericial grafotécnica, e de prova documental, mediante exibição dos extratos bancários da conta corrente da autora, com fito de demonstrar a contratação e a efetiva disponibilização do crédito (cf. Id. nº 84254460 - pág. 120).

No mérito, reafirma que houve, sim, celebração do contrato de empréstimo consignado e que o valor mutuado “
foi devidamente depositado em conta corrente pertencente à autora/recorrida, no mês de fevereiro de 2015
” (cf. Id. nº 84254460 - pág. 123).

Discorre, no mais, sobre a impossibilidade de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, e sobre a inocorrência de dano moral indenizável.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la, julgando-se improcedente o pedido, ou, no mínimo, para que “
seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, bem como afastada a repetição do indébito
” (sic – cf. Id. nº 84254460 - pág. 131).

Intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 98969995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A pretensão autoral é de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do juiz sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação não constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora, e a tese recursal se resume à reafirmação da força probante do documento, especialmente quando somado ao demonstrativo de depósito de valores na conta bancária da autora.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, retificar a conclusão sentencial, pois, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz, reputo que há prova satisfatória da celebração do contrato e que as assinaturas constantes no instrumento são muitíssimo semelhantes àquela aposta nos documentos pessoais da autora (cf. Id. nº 84254460 - pág. 28 e 82/85).

Ademais, o documento vinculado ao Id. nº
84254460 - pág. 46
, anexado no corpo da contestação, não impugnado pela autora, mostra que houve efetivo depósito de valores na conta corrente, exatamente a mesma indicada no documento denominado “
Extrato de Pagamentos – Detalhamento de Crédito
”, referente ao seu benefício previdenciário (cf. Id. nº 84254460 - pág. 86).

Ademais, eventual falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, havendo prova da relação jurídica e da existência da dívida subjacente aos descontos no benefício previdenciário da autora, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, condenando a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021